Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702275-67.2023.8.07.0012 RECORRENTE: LUCIANA LOPES PEREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível este Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA.PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. A relação jurídica firmada entre a apelante, consumidora, e a apelada, instituição financeira é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Cuida-se de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a efetivação de saques na qual se exige o pagamento da margem consignável debitada mensalmente na folha de pagamento e o saldo remanescente da prestação. 3. A teor do disposto no art. 99, caput e §3o, do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. 4. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, tendo recebido valores e solicitado a emissão do cartão de crédito, o qual fez uso em saque e compras, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 5. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC. 6. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha. 7. Há incidência de juros na parcela do cartão consignado, a qual pode ser descontada em folha de pagamento cuja previsão legal encontra-se autorizada na Lei Federal n. 13.172/2015, agindo a instituição financeira em exercício regular de direito. 8. Inviável a pretensão de devolução em dobro de valores (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a dívida cobrada por meio de desconto sobre o benefício previdenciário deriva de contrato firmado dentro dos limites da lei. 9. Não há se falar em prejuízo financeiro a gerar abalo à personalidade e dano moral a ser indenizado, uma vez que observada a liberdade contratual e o dever de informação. 10. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega as seguintes violações: a) artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 5o, incisos V e XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a abusividade e nulidade do contrato, pois não reconhece a contratação, não autorizou o débito das parcelas no seu benefício e não realizou as compras no cartão de crédito; b) artigos 145, 147 e 927, todos do Código Civil, ao manter a validade do negócio jurídico claramente irregular, e negar a reparação dos danos morais e materiais sofridos pela recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 51, inciso IV, ambos do CDC; 145, 147 e 927, todos do Código Civil, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, incisos V e XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, porque, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023